Tribunal: STF
Processo: RE 1313494
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELO DELITO DO § 4° DO ART. 14 DA LEI 9.434/97 (QUE DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE E TRATAMENTO), COMBINADO COM O ART. 29 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO DE PESSOAS) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - ANIMUS NECANDI NARRADO PELO PARQUET E RECONHECIDO PELO MAGISTRADO - EMENDATIO LIBELLI - POSSIBILIDADE E NECESSIDADE, NESTA INSTÂNCIA REVISORA, DE ORDENAR A APLICAÇÃO DO INSTITUTO - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - VEDAÇÃO - RECOMENDAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSOS PREJUDICADOS. É do Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e a equivocada capitulação legal dos fatos pelo Ministério Público não desloca a competência para o juiz singular, a quem cabe, em casos tais, procederá emendatio libelli, ainda que em consequência da aplicação do instituto seja imputado crime mais grave, já que os denunciados não se defendem da capitulação legal, mas, sim, dos fatos narrados na denúncia e apurados durante a instrução. A emendatio libelli pode ser determinada em segunda instância, mesmo quando não arguida por nenhuma das partes, e ainda que em recurso exclusivo da defesa. Neste caso, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus, o Tribunal, na hipótese de recurso contra eventual sentença condenatória, não poderá agravar a situação dos réus (art. 617 do CPP). Sentença anulada, com determinações. V.V. O caso em questão se amolda, em tese, ao tipo penal previsto no art. 14, § 4°, da Lei n° 9.434/97, na primeira hipótese: remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa, sem diagnóstico de morte encefálica a ser constatada e registrada nos moldes da Resolução n° 1.480197 do Conselho Federal de Medicina. Incabível a emendatio libelli, sendo de se rejeitar a preliminar."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III, 5°, XXXVIII, 'd', e artigo 199, § 4°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O tipo penal em que os apelantes foram denunciados e condenados está assim redigido na Lei 9.434/97:
    (...)
    Agora, vejamos o dispositivo cónstitucional que vai implicar, necessariamente, na conclusão de que o crime em testilha jamais pode ter o resultado morte como fim imediato da conduta, isto é, ainda que se vise, mediatamente, à captação de órgãos ou tecidos não se pode admitir a existência de dolo no resultado 'morte':
    (...)
    Explico melhor. Sempre que um cidadão age com dolo contra a vida, ou seja, com animus necandi, independentemente do móvel dessa ação (vingança, ciúme, obtenção de qualquer tipo de vantagem, captação de órgão, etc.), a competência para o julgamento desse delito (doloso contra a vida) será sempre do Tribunal Popular.
    (...)
    Pois bem, conforme se vê, o magistrado reconheceu que os médicos, ora apelantes, tinham plena consciência de que a criança estava viva e que, em coautoria com os corréus que foram pronunciados (autos atualmente com o número 3153005- 91.2014.8.13.0024), anestesiaram-na e a submeteram à cirurgia para a retirada de órgãos e tecidos (entre eles, os dois rins), o que teria culminado na sua morte.
    A sentença evidencia a mais não poder que o convencimento do honrado juiz foi de ter havido um delito doloso contra a vida da criança.
    Por diversas vezes ele afirmou isso, e a firmou mais, disse que 'NO CASO EM ANÁLISE, TODOS OS RÉUS, ORIGINÁRIOS E OS ATUAIS, AGIRAM EM EVIDENTE CONLUIO, COMA ADESÃO DA VONTADE DE UNS COM AS DE OUTROS'.
    E, indo mais além, o ilustre colega asseverou que, no caso, NÃO SE TEM DUAS ACUSAÇÕES PARA UMA SÓ MORTE (HOMICÍDIO) E SIM A PARTICIPAÇÃO OU CO-AUTORIA (CONCURSO DE AGENTES)', pois 'É POSSÍVEL QUE UM HOMICÍDIO QUALQUER SE INICIE EM UM LUGAR, COM DETERMINADOS AGENTES E TERMINE EM OUTRO, SE EXAURINDO COM A CONDUTA DE TERCEIROS'. 
    (...)
    Previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, o instituto da emendatio libelli permite que o juiz (ou o Tribunal), sem modificar a descrição do fato contida na peça acusatória, altere a classificação ali formulada.
    (...)
    E, no presente caso, conforme já visto, a denúncia descreveu a conduta dos apelantes da seguinte forma: os acusados, 'sabedores que a vítima Paulo Veronesi Pavesi, então com 10 anos de idade, ainda encontrava-se com vida, removeram seus órgãos para posterior transplante, causando-lhe a morte' (sic).
    Ora, se a conclusão que consta na sentença é no sentido de que a remoção incluiu órgãos vitais e que, 'ao iniciarem os procedimentos cirúrgicos para a retirada de órgãos em criança viva, baseando-se em diagnósticos não condizentes com a realidade, aderindo à conduta criminosa anteriormente perpetrada por Alvaro lanhez, José Luiz Gomes da Silva, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e José Luiz Bonfitto', os apelantes agiram 'causando-lhe a morte, por via de consequência', restará inarredável a necessidade de se aplicar o instituto da emendatio libelli, para tipificar o crime que se apura como delito doloso contra a vida, simples, privilegiado ou qualificado (circunstâncias que não posso aqui antecipar), conforme entender o juízo sumariante.
    E este mesmo juízo, ao retificar a capitulação, deverá, então, emitir juízo sumário absolutório ou de prelibação para impronunciar ou pronunciar os réus, ainda que, em consequência da nova capitulação, tenha que imputar crime com pena mais grave. Nesse sentido:
    (...)
    E, definitivamente, não há de se falar em impossibilidade de se determinar a emendatio libelli nesta instância. Também nesse sentido:
    (...)
    E relativamente à eventual alegação de que não se poderia retificar a capitulação pelo fato de a tese não ter sido levantada pelo Ministério Público, que não apelou, nem pela defesa, tenho que não há nenhum problema, desde que, num eventual julgamento pelo Tribunal Popular, seja mitigada a pena máxima que poderá ser imposta, porque só a defesa se insurgiu contra a sentença (vedação da reformatio in pejus indireta), respeitando-se, como limite máximo a ser cominado, o quantum lançado na sentença que anulo.
    Assim, deverá o juizo a quo proferir outra decisão em conformidade com a competência constitucional, que restou ignorada. E quem prolatará a nova decisão será o mesmo juízo, já que a 1a Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas também é o juízo sumariante nas causas em que se apuram delitos dolosos contra a vida. E a sentença que anulo não tem o condão de afastar a competência do magistrado, pois ela não é outra coisa que não uma sentença com excesso de linguagem, naquilo que diz respeito à análise dos elementos de cognição; noutra parte, no que diz respeito à condenação e à imposição de pena, é peça juridicamente inexistente, porquanto, nessa parte, foi prolatada por juízo absolutamente incompetente.
    (...)
     Portanto, o caso é de retorno dos autos à instância e ao juízo de origem, para que outra decisão seja proferida, seja para absolver sumariamente os denunciados, impronuncia-los ou pronunciá-los." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente